Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA FONSECA - CPF: 061.508.331-51 (PACIENTE), Ex. Juiz de Direito da 3o Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JUNIOR SILVA CEPILLO - CPF: 043.354.951-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO ODONE GROMANN DALL ASTA - CPF: 051.796.721-98 (VÍTIMA), HELOISA MARTINS TEODORO - CPF: 038.747.651-21 (VÍTIMA), ROBERTO FERNANDES VIEIRA - CPF: 917.838.101-06 (VÍTIMA), ARTHUR DE SENA SANTOS - CPF: 044.835.401-22 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
SUSTENTADA A FRAGILIDADE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– INVIABILIDADE – DISPOSIÇÕES DO ART. 266 DO CPP CONSUBSTANCIAM-SE EM RECOMENDAÇÕES

– DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EXIGEM REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO CORRELATO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA –
MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA SALVAGUARDAR A COLETIVIDADE –
VENTILADA A MAIOR EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL ANTE PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
– IMPERTINÊNCIA
– SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE NÃO SERVE DE PASSE-LIVRE PARA A SOLTURA DE PRESOS –
SUPOSTA

VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – INDISPENSABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXAMINADA AO INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
–

ORDEM DENEGADA.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal tratam-se de recomendações legais, e não exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, principalmente quando ratificados por outros meios de prova em juízo. Precedentes.

2.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado. Na hipótese, a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeiro grau, ensejando a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caso contrário, a persecução criminal não teria se instaurado em face do paciente.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito.

4.

A pandemia do coronavírus não implica em “passe livre” para a liberação de detentos e nem constitui garantia de imunidade prisional, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mormente em casos como o
sub judice
, em que evidenciada a periculosidade do paciente.

5.

O prazo processual de 90 (noventa) dias para reanálise da necessidade da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório. Na hipótese, o juízo
a quo
reavaliou a indispensabilidade da manutenção da segregação cautelar ao indeferir o pedido de revogação formulado pela defesa do paciente
.

6.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRa. NILDA PAULA PEREIRA

PACIENTE:

GUSTAVO FERREIRA FONSECA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata de
habeas corpus
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT [
rectius
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT],
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 1000723-85.2020.8.11.0012, a que responde pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no art. 288 do Código Penal; art. 157, §2°, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal; art. 155, §1o c/c §4o, inciso IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 157, §2°, inciso II c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal, a subscritora do remédio heroico invoca o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, principalmente em razão da situação de calamidade pública decretada por força da pandemia ora vivenciada, e sustenta a
suficiência e adequação das
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, máxime diante da
ausência do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, ao que soma a primariedade do paciente, sua menoridade relativa e demais condições pessoais abonatórias que supostamente ostenta, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.

Em reforço à tese de
falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva
, defende a
fragilidade dos indícios de autoria e a violação ao princípio da presunção de inocência
, porquanto o paciente fora supostamente reconhecido pelas vítimas unicamente por meio de fotografias, inexistindo nos autos qualquer prova submetida ao crivo do contraditório capaz de vinculá-lo aos crimes.

Enfim, aponta a
ausência de
fundamentação jurídica válida
no decreto segregatício
, pois, na sua intelecção, inquérito policiais e ações penais em curso não se prestam a macular os antecedentes, portanto, não constituem motivo idôneo a justificar um decreto de prisão cautelar, e acrescenta que pelo tempo de duração da prisão provisória, afigura-se
impositiva a sua reavaliação inclusive como medida de saúde pública, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, mormente porque ultrapassados os 90 (noventa) dias
a que alude a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19,
sem que o d. juízo
a quo
reavalie a necessidade de manutenção da prisão processual do paciente, expondo-o à risco de morte diante
da notícia da “
chegada do coronavírus à penitenciária
Major PM Zuzi Alves da Silva
”
(sic)
, onde se encontra recolhido.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

Instrui a inicial com procuração e documentos do ID 58082453 ao ID 58082460.

Os autos foram inicialmente distribuídos durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, considerou que a matéria não era passível de exame no período extraordinário e deixou de analisar o pleito de concessão liminar do
writ
(ID
58083494)
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
60492975
) e a
s informações foram colacionadas aos autos pela d. autoridade impetrada por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 60860497.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 63564458).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que entre os meses de março e maio de 2020, o paciente
Gustavo Ferreira Fonseca,
juntamente com os codenunciados

Alexandre Júnior Silva Cepillo
e
Shaydy Aníbal Cardoso da Silva,
em tese,

associaram-se para a pratica de crimes patrimoniais na comarca de origem e cometeram os delitos descritos no art. 288 do Código Penal; art. 157, §2°, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal; art. 155, §1o c/c §4o, inciso IV, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e art. 157, §2°, inciso II c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

No curso das investigações, foram reunidas evidências que indicavam o favorecido nessa ordem como um dos suspeitos dos crimes. Diante disso, a d. autoridade policial da Comarca de Nova Xavantina/MT representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, sendo tal pleito acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau, sob o viés da garantia da
ordem pública, aplicação da lei penal
e a
conveniência da instrução criminal
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões pelas quais estou convencido de que a ordem de
habeas corpus
deve ser denegada.

1.

Do decreto constritivo.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente [roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa], quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Nesse ponto, embora a impetrante sustente a inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no art. 266 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ademais, é sabido que o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
in

verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse isso, não passa despercebido a este Relator que a denúncia ofertada
foi
devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia

30/06/2020
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o acolhimento das alegações defensivas concernentes aos indícios de autoria e materialidade.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou decretação e manutenção da constrição cautelar no
gravame à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade social do paciente, reveladas pelo audacioso
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, que foram cometidos durante o repouso noturno, mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, argumentos estes que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.” 3
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência,
não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado eventualmente ostentar predicados pessoais favoráveis, não são suficientes para garantir-lhe a liberdade provisória neste momento, porque as peculiaridades fáticas demonstram que nenhuma outra medida cautelar menos gravosa do art. 319 do CPP seria capaz de assegurar os fins acautelatórios pretendidos com a prisão preventiva.

Por sua vez, no que toca à maior excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que as medidas de prevenção ao vírus não implicam em
imunidade prisional
.

A propósito:

“O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica,
o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.
Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos
e, mesmo com
as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade
, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que
os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais.
Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal
,
pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade
”
(HC 572.292/AM, Rel.: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Publicado em 14/04/2020 – destaquei).

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Logo, como bem aquilatado pela Corte Cidadã, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da aventada ilegalidade decorrente da violação ao prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva.

Por fim, a subscritora sustenta que a autoridade judiciária de origem deixou de realizar a reavaliação periódica da necessidade da segregação, em afronta
à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP e à Recomendação no 62/2020 do CNJ, que passaram a exigir a reapreciação das prisões provisórias no prazo de 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada.

Deveras, as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

No entanto, no recente e
amplamente divulgado julgamento da Suspensão de Liminar n.o 1395, o c. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020).

Sendo assim, conclui-se que o referido lapso temporal de 90 (noventa) dias previsto na novel legislação processual,
não é peremptório.

Ademais, conforme ressai das informações prestadas pela autoridade impetrada, o juízo
a quo
apreciou pedido de revogação da prisão preventiva em
30/09/2020
. Sendo assim, conquanto a impetrante assevere que não houve a reanálise da necessidade da segregação cautelar, c. Superior Tribunal de Justiça entende que
a exigência de reavaliação descrita no art. 316, § único, do CPP é suprida com a apreciação de pedido de revogação da custódia, exatamente como ocorreu
in casu
.
A propósito:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA. (...)

5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5o do art. 282 do CPP, para estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original.

6. Na espécie, em três oportunidades (19/12/2019, 7/2/2020 e 20/4/2020), ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, aviado pela defesa, o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar.
(...) 10. Ordem denegada.”
(HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020). Destaquei.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO FERREIRA FONSECA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020